Tribunal: CARF
Processo: 11610.006891/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006891/2003-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.407 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AGIP
DO BRASIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.
LUCRO REAL. IRRF. COMPENSAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
SALDO NEGATIVO.
O imposto de renda regularmente retido por fonte pagadora de rendimentos
pode ser compensado com o imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real correspondente ao período em que competia
o reconhecimento das respectivas receitas, sendo vedada sua compensação em
períodos posteriores, exceto se compuser eventual saldo negativo do tributo
verificado no encerramento do período competente.
INCENTIVO FISCAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
DIPJ. OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica amparada por isenção ou redução do imposto, a título de
incentivo fiscal, poderá gozar desses benefícios, mediante dedução do imposto
apurado, desde que tenha demonstrado seu cálculo em ficha própria da
declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser deferido o crédito adicional
correspondente à diferença entre o valor de IRPJ a pagar declarado e o recolhido na DIPJ/1998
da incorporada Novogás Cia Nordestina de Gás, no valor de R$ 170.046,85, e correspondente
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006891/2003-05
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 1461 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação (fls. 01/02, posteriormente retificadas às fls. 132/133, e aquelas
transmitidas mediante o programa PER/DCOMP, conforme relação de fls. 1215) nas quais o
alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ/CSLL, dos anos calendários 2000, 2001 e
2002. Permanece em litígio parte do pleito de crédito para o saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2002 e prejuízo fiscal (IRPJ) dos anos calendários 2000 e 2001. Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1461 e ss):
O presente processo versa sobre a Manifestação de Inconformidade de fls. 1281/1283 e
1393/1416, apresentada pela contribuinte anteriormente qualificada, em face dos
Despachos Decisórios de fls. 1216/1233 e 1358, proferidos pela Egpir/Diort/Derat/SPO,
mediante o qual a Autoridade a quo homologou, até o limite do crédito reconhecido, as
compensações declaradas nestes autos às fls. 01/02, posteriormente retificadas às fls.
132/133, e aquelas transmitidas mediante o programa PER/DCOMP, conforme relação
de fls. 1215:

Consoante consignado nos autos (fls. 132/133), o crédito apontado pela contribuinte
como suporte para as aludidas compensações teria origem nos saldos negativos do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
apurados por ela, bem como por sua incorporada Oficina Carlos Weber S/A, CNPJ n°
61.405.726/0001-07, consoante se segue:
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

A autoridade fiscal designada inicialmente para analisar o pedido da contribuinte
determinou a realização de diligências com o objetivo de se verificar a regularidade de
compensações de estimativas com créditos de períodos anteriores informadas pela
contribuinte, bem como outras inconsistências verificadas em sua Dipj e Dctf, conforme
despacho de fls. 357/361.
A autoridade diligenciante, com base em informações contidas na Dipj's, Dctf's e nas
respostas da contribuinte a suas intimações, produziu o relatório de fls. 540/551 que, em
síntese, traz as seguintes informações:
(a) No âmbito do ano-calendário 2000, verificaram-se compensações de estimativas de
IRPJ com créditos originados de pagamentos a maior de estimativas de IRPJ no ano
base de 1998 e de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999;
(b) Foi constatado que o sujeito passivo efetuou pagamentos a maior das estimativas de
IRPJ dos períodos de apuração 01/98, 02/98, 08/98, 09/98 e 12/98, resultando,
respectivamente, em créditos a compensar de R$ 247.989,21, R$ 141.070,61, R$
26.114,31, R$ 30.272,95 e R$ 5.956,44, utilizados em compensações do próprio período
de 1998 e de 2000;
(c) o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999 foi de R$ 874.966,13, segundo
demonstrado na Dipj/2000;
(d) Os referidos créditos foram aproveitados pela contribuinte consoante se segue
(Quadro demonstrativo n° 03 do relatório):

(e) Quanto à CSLL, no âmbito do ano-calendário 2000, verificaram-se compensações de
estimativas com créditos originados de pagamentos a maior dessa mesma exação
referente ao ano base de 1998, de saldo negativo da contribuição do ano-calendário de
1999 e de pagamento a maior da estimativa da CSLL referente ao período de apuração
de 03/2000;
(f) Foi constatado que o sujeito passivo efetuou pagamentos a maior das estimativas de
CSLL dos períodos de apuração 01/98, 02/98, 06/98, 07/98 e 12/98, resultando,
respectivamente, em créditos a compensar de R$ 96,32, R$ 87,16, R$ 132,71, R$
197,48 e R$ 357,90, utilizados em compensações do próprio período de 1998 e de 2000;
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

(g) o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 foi de R$ 1.314,61, enquanto o
pagamento a maior da estimativa da CSLL referente ao período de apuração de 03/2000
foi de R$ 108.360,01;
(h) Os referidos créditos foram aproveitados pela contribuinte em compensação de
estimativas de CSLL do ano-calendário 2000, da seguinte forma (Quadro demonstrativo
n° 07 do relatório):

(i) O contribuinte apurou um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 958.806,49, no
ano-calendário 2001, não havendo quaisquer compensações no decorrer do período de
apuração, ante a inexistência de débitos de estimativas, ocorrendo somente a
capitalização de juros incidentes sobre créditos de IRPJ advindos de períodos anteriores
a serem compensados pelo contribuinte no ano-calendário seguinte;
j) Assim, de acordo com os "Demonstrativos de Aproveitamento de Créditos Tributários
— Dezembro/2001" apresentados pela contribuinte, esses créditos assim se
encontrariam: R$ 51.126,85, correspondente à estimativa paga a maior referente a 08/99
da empresa incorporada Agip do Brasil S/A, CNPJ n° 43.148.501/0001-22; IRRF a
compensar da empresa incorporada decorrente de aplicação financeira do ano-
calendário 1999, no montante de R$ 115.620,86; saldo negativo de IRPJ da incorporada
Agip, apurada em 1999, no valor de R$ 59.317,92; saldo negativo de IRPJ da própria
contribuinte do ano-calendário de 2000, constante da Dipj/2001, no montante de R$
6.191.120,00; e saldo negativo de IRPJ do ano base 2000, apurado na Dipj/2001, pela
incorporada Oficina Mecânica Carlos Weber S/A, CNPJ n° 61.405.726/0001-07, no
montante de R$ 31.944,71.
(l) O contribuinte apurou um saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 2.623,63, no ano-
calendário 2001, não havendo quaisquer compensações no decorrer do período de
apuração, ante a inexistência de débitos de estimativas, ocorrendo somente a
capitalização de juros incidentes sobre créditos de CSLL de períodos anteriores,
inclusive o saldo negativo da CSLL da incorporada Oficina Mecânica Carlos Weber
S/A, CNPJ n° 61.405.726/0001-07, no montante de R$ 19.626,83; o montante de CSLL
retida na fonte por órgãos públicos foi compatível com o valor informado em sua
Dipj/2002.
(m) No ano-calendário 2002, a contribuinte apresentou saldo negativo de IRPJ de R$
7.041.962,87, tendo compensado as estimativas, conforme demonstrativo elaborado
pelo diligenciado, da seguinte forma: com o pagamento a maior de IRPJ estimado
referente a 08/1999, no valor de R$ 51.126,85, da incorporada Agip do Brasil S/A; com
o IRRF a compensar da incorporada Agip do Brasil S/A, no valor de R$ 115.620,86,
referente ao ano-calendário de 1999; com o saldo negativo do IRPJ referente ao ano-
calendário de 1999, no valor de R$ 59.317,92, advindo da incorporada Agip do Brasil
S/A; com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, da própria diligenciada,
no montante de R$ 6.191.120,41; com o saldo negativo do IRPJ referente ao ano-
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

calendário de 1999, advindo da incorporada Oficina Mecânica Carlos Weber S/A, no
valor de R$ 31.944,71;
(n) Com base nas informações do contribuinte e da Dipj/2003, as compensações de _
IRPJ - mensalmente estimadas assim se efetivaram (Quadro Demonstrativo n ° 09 do
relatório):

(o) A incorporada Agip do Brasil S/A, CNPJ n° 43.148.501/0001-22, em 1998, efetuou
pagamentos a maior de estimativas de IRPJ nos valores de R$ 11,19 (01/1998), R$
21,82 (02/1998); R$ 47,45 (04/1998); R$ 14.171,06 (08/1998), sendo parte deles
aproveitados em compensações de estimativas do próprio período e, dos períodos de
1999 e 2000; também nesse mesmo período, apresentou um crédito de IRPJ decorrente
de IRRF de aplicações financeiras efetuadas junto ao Banco das Nações, CNPJ n°
96.230.370/0001-94, no valor de R$ 40.233,15;
(p) Já no ano-calendário de 1999, a incorporada Agip do Brasil S/A, CNPJ n°
43.148.501/0001-22, teria gerado créditos originários de IRRF a compensar decorrente
de aplicação financeira, no montante de R$ 115.620,86; do saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 59.317,92; e de pagamentos a maior de estimativas de IRPJ nos valores de
R$ 11,20 (01/1999), R$ 972,60 (05/1999), R$ 13.889,66 (06/1999), R$ 13.720,93
(07/1999), R$ 51.126,86 (08/1999); também efetuou compensações, consoante se segue
(Quadro demonstrativo n° 10):

(q) Com base na Dipj, Dctf's e informações prestadas pela sucedida, a compensação das
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2000 na incorporada Agip do Brasil S/A,
processou-se conforme quadro que se segue (Quadro Demonstrativo n° 13):
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

(r) A contribuinte, conforme Dipj/2003, apurou saldo negativo no montante de R$
1.991.226,50, sendo que as quitações de estimativas de CSLL do ano-calendário 2002
se deram mediante compensações com o crédito no valor de R$ 2.357.252,56, referente
ao saldo negativo da CSLL do ano base 2000, conforme se segue (Quadro
Demonstrativo n° 15):

Conforme manifestação de fls. 552, a contribuinte tomou ciência do relatório elaborado
pela autoridade diligenciante, tendo aquiescido com seu resultado.
O Despacho Decisório de fls. 1216/1233 pode ser assim sintetizado:
(i) Relativamente à Dipj/1999, ano-calendário 1998 (fls. 586/594), verificou-se que do
valor declarado de R$ 10.028.106,88, à linha 16 da Ficha 13, a título de imposto de
renda mensal pago por estimativa, R$ 9.210.997,84 foram declarados em Dctf s (fls.
615/622), R$ 3.224.019,95 foram pagos com Darf` (fl. 959) e, parte, compensado com
saldo credor de 1997 que, conforme cálculos de fls. 958, foi fixado em R$
4.799.440,10;
(ii) Quanto ao saldo credor de IRPJ de 1997, a contribuinte declarou ter recolhido Darf
de R$ 523.584,92, mediante código 6677 (estimativa/FINOR), mas que não foi
computado na apuração do direito de crédito, uma vez que não restou confirmada sua
opção pelo fundo de investimento que deveria ter sido efetivada com o preenchimento
da Ficha 10 da DIRPJ/ 1998;
(iii) À fl. 541 foi esclarecido que da estimativa de R$ 1.729.561,92, referente a 07/1998,
R$ 687.467,63 foram quitados com Darf, R$ 781.912,05 deveriam ter sido
compensados com saldo negativo de IRPJ de 1997 e R$ 260.182,23, com saldo de
01/1998; utilizando-se o sistema Neo-Sapo (fls. 983/987), verificou-se que o saldo
credor de IRPJ de 1997 foi insuficiente para compensar a estimativa de 07/1998, nos
termos declarados, enquanto o crédito de 01/1998 restou suficiente, remanescendo um
valor a compensar de R$ 11.115,37 (fls. 988/992), aproveitado na compensação de
10/1998;
(iv) Também consta à fl. 541 a informação de que a estimativa de 10/1998, de R$
397.685,60, teria sido quitada com Darf, no valor de R$ 282.860,14, e, o restante, de R$
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

123.977,20 com créditos oriundos dos períodos de apuração de 01/1998 e 02/1998 que,
consoante demonstrado pelo sistema Neo-Sapo (fls. 974/982), foram suficientes, tendo
remanescido do último período, um saldo credor de R$ 53.834,40, utilizado para
compensar as estimativas de IRPJ de 01/2000 (R$ 20.417,23) e parte da estimativa de
02/2000 (R$ 55.273,83); consoante cálculos de fls. 993/997, restou ainda um saldo
credor de R$ 1.675,39 originário de 02/1998;
(v) Quanto ao ano-calendário de 1999, a contribuinte apresentou prejuízo fiscal, não
ocorrendo recolhimento de estimativas mensais, não sendo aceito, todavia, o valor
integralmente declarado pela contribuinte a título de IRRF à Ficha 13 de sua Dipj/2000
(fl. 627), no valor de R$ 874.966,13, tendo sido considerado apenas o valor constante
no sistema Sief/Dirf, de R$ 797.379,69 (fl. 628), fazendo com que o saldo negativo do
IRPJ tenha sido reconhecido neste último valor, ao invés daquele;
(vi) Efetuando-se as compensações dos débitos das estimativas de IRPJ do ano-
calendário de 2000, referentes aos meses 01, 02, 03 e 06, com os créditos originários de
pagamentos a maior de estimativas de 02/1998, 08/1998, 09/1998 e 12/1998 e do saldo
negativo do IRPJ de 1999, verifica-se a insuficiência dos créditos apontados em R$
94.344,22, conforme cálculos do Neo-Sapo, às fls. 993/1010, e quadro de fl. 961;
(vii) Assim, do valor de R$ 5.989.818,86, originalmente informado pela contribuinte na
Dipj/2001, a título de imposto de renda mensal pago por estimativa, foi aceito o
montante de R$ 5.558.393,85, restando fixado em R$ 5.759.695,39 o saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário 2000 (fl. 961);
(viii) Quanto ao ano-calendário de 2001, a contribuinte não efetuou compensações, mas
em face dos valores de IRRF constantes de Dirf’s, o saldo negativo do IRPJ foi
recalculado para R$ 928.145,84, ante a R$ 958.806,49, anteriormente apurado;
(ix) Quanto ao ano-calendário de 2002, conforme tabela de fl. 963, foi necessário
verificar os créditos de IRPJ advindos da incorporada Agip do Brasil S/A, CNPJ n°
43.148.501/0001-22, incorporada pela contribuinte em 2002, sendo elaboradas planilhas
de fls. 965/968, referentes aos anos-calendário de 1997 a 2000;
(x) No tocante ao ano-calendário de 1998 da incorporada Agip do Brasil S/A, CNPJ n°
43.148.501/0001-22, depois de submetidas ao sistema Neo-Sapo (fls. 1015/1036) as
compensações efetuadas pela contribuinte em 03/98 e 12/98, com créditos relativo ao
saldo negativo de IRPJ de 1997 e de valores recolhidos a maior em 01/98, 02/98 03/98 e
08/98, verificou-se insuficiência creditória, levando-se ao recálculo da Ficha 13 da
Dipj/1999, obtendo-se um saldo negativo de IRPJ de R$ 13.798,36 (fl. 966);
(xii) Relativamente ao ano-calendário de 1999, a incorporada Agip do Brasil S/A,
compensou o valor de R$ 10.124,97, relativo à estimativa de IRPJ de setembro, com o
saldo remanescente do IRPJ pago a maior, relativo à estimativa de 08/1998, de R$
10.620,90, tendo sido apurado, ainda, um saldo credor de R$ 2.839,05, conforme
cálculos do sistema Neo-Sapo (fls. 1037/1041);
(xiii) Conforme apurado pela Defic/SPO, acrescentou-se ao saldo apurado em
31.12.1999 o crédito advindo de IRRF de aplicação financeira no valor de R$
115.620,86, não utilizado na Linha 13 da Ficha 13 da Dipj/2000 (fls. 343 e 967);
(xiv) Com relação ao ano-calendário de 2000, conforme tabela de fls. 968, a
incorporada Agip do Brasil S/A, apurou saldo de IRPJ a pagar, uma vez que compensou
débitos de estimativas com créditos insuficientes, conforme cálculos do sistema Neo-
Sapo (fls. 1042/1071 e 1082/1086);
(xv) Também foi reconhecido o saldo credor do IRPJ apurado pela incorporada Oficina
Carlos Weber S/A, CNPJ n° 61.405.726/0001-07, no ano-calendário de 2000, no valor
de R$ 31.944,71, incorporada à Liquigás Distribuidora S/A em 28.09.2001;
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

(xvi) Em suma, são concedidos os seguintes valores de saldos negativos de IRPJ da
contribuinte Liquigás Distribuidora S/A:

(xvii) Na apuração da CSLL do ano de 2000, também houve a necessidade de se
analisar períodos anteriores (1998, 1999 e 03/2000);
(xviii) Na Dipj/1999 (fls. 586/594), depois de analisar os sistemas Sinal 08 (fl.
596/597), Dctf (fls. 597/625), verificou-se que do montante das estimativas pagas,
declaradas à Ficha 30 (fl. 594), no montante de R$ 3.592.576,59, parte foi recolhida
com Darf (R$ 2.637.570,82) e parte com compensações de saldos de 1997 e 1998 que,
depois de submetidos ao sistema Neo-Sapo (fls. 1147/1148), apurou-se uma
insuficiência creditória de R$ 196.026,54, recalculando-se a respectiva ficha (fl. 1142)
(xix) Quanto ao ano-calendário 2000, Dipj/2001 (fls. 182/186), as estimativas foram
pagas ora com Darf s, ora com créditos de saldos credores de 1998, 1999; conforme
planilha de fl. 1153 e demonstrativos do sistema Neo-Sapo de fls. 1154/1167,
comprovou-se o valor solicitado pelo contribuinte.
(xx) Quanto ao ano-calendário 2002 (fl. 1169) os valores declarados como estimativas
de CSLL foram compensados com o saldo credor de 2000, conforme sistema Sapo de
fls. 1170/1174, restando um saldo a compensar em 2000 (fl. 1171), no valor de R$
687.290,95;
(xxi) Relativamente ao ano-calendário 2001, a empresa em análise não efetuou
nenhuma compensação, verificando-se que a empresa apurou um saldo negativo de
CSLL de R$ 2.632,63, consoante Ficha 17 de sua Dipj (fl. 676/677);
(xxii) Quanto ao ano-calendário 2003, conforme planilha de fls. 1175, os valores de
estimativas formam extintos por Darf s, compensações em Dcomp's e PER/Dcomp's,
utilizando-se os saldos existentes, inclusive o da incorporada Oficina Mecânica Carlos
Weber S/A;
(xxiii) Assim, são reconhecidos os seguintes valores de saldos negativos de CSLL da
contribuinte Liquigás Distribuidora S/A:

O despacho decisório foi proferido em 16.05.2008 e a contribuinte foi notificada em
23.05.2008 (fls. 1233-verso), tendo apresentado a manifestação de inconformidade de
fls. 1281/1283, em 20.06.2008, cujo núcleo encontra-se no seguinte excerto:
"Relativamente a DIRPJ/01 a diferença observada de R$ 431.425,01, correspondente
ao Imposto mensal base rec. Bruta acresc. Bal susp./red., encontrada após o recálculo
demonstrado na fl. 961, composta das retenções sobre aplicações financeiras ao
imposto de renda, IRRF sobre venda de materiais e serviços prestados e operação de
mútuo e, para comprovar a regularidade solicitamos um prazo complementar para a
juntada de documentos.
Relativamente a DIRPJ/02, a diferença de R$ 30.172,33 correspondente ao IRRF e de
R$ 488,32 correspondente ao Imposto mensal base rec. Bruta acresc. Bal susp./red.,
encontrada após o recálculo demonstrado na fl. 962, composta das retenções sobre
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

aplicações financeiras ao imposto de renda, IRRF sobre venda de materiais e serviços
prestados e operação de mútuo (docs. 1 ao 44).
Relativamente a DIRPJ/02, a diferença de R$ 622,21 correspondente ao Imposto
mensal base rec. Bruta acresc. Bal susp./red., encontrada após o recálculo
demonstrado na fl. 963, composta das retenções sobre a venda de materiais e serviços
prestados a Órgão Públicos Federais (docs. 45 ao 66).
Relativamente a DIRPJ199, a diferença de R$ 196.026,54 correspondente ao CSLL,
para comprovar a regularidade requer a concessão de prazo complementar para
ajuntada de documentos."
Posteriormente, em 30.06.2008, a Derat/SPO excluiu do rol das Dcomp's originalmente
abrangidas pela decisão de 16.05.2008, as de n° 00779.65563.310304.1.3.02- 4031,
30299.61534.210904.1.7.02-7696,
32671.38801.310304.1.3.03-3159
e
09925
.29452.210904.1.7.03-5465, uma vez que não se verificou identidade entre os créditos
nelas veiculados e, aqueles tratados neste processo, conforme despacho decisório
proferido às fls. 1358.
O termo de intimação dessa decisão retificadora foi expedido em 30.06.2008, conforme
fls. 1359. A contribuinte apresentou nova manifestação às fls. 1393/1416, em
24.07.2008, em que alega, em síntese, o quanto se segue:
A) Consta do despacho decisório relata que na ficha 10 da DIPJ/98 não foi confirmada a
opção pelos fundos de investimento FINOR, FINAM e FLTNRES, não sendo aceito o
recolhimento de R$ 523.584,92, através do código 6677 (estimativa/FINOR), para
composição do saldo credor;
B) Iniciou-se o ano de 1998 com um saldo credor de R$ 4.742.214,22 composto pelo
prejuízo fiscal apurado na DIPJ/1997 - ano base 1996 - valor original de R$ 182.800,37,
R$ 199.701,90 atualizado e pelo recolhimento a maior em 1997 - DARF (estimativa)
valor de R$ 4.542.512,32 (docs. 2 ao 7) e assim demonstramos (doc. 1) que não houve a
utilização para a composição do crédito do valor recolhido a titulo de fundos de
investimento, podendo o saldo credor de R$ 4.742.214,22 ser demonstrado, também,
com a utilização do saldo credor do fechamento do exercício de 1997 correspondente ao
valor de R$ 5.265.799,14 menos o valor recolhido a título de fundos de investimento
correspondente a R$ 523.584,92 (docs. 1 ao 11);
C) O IRPJ estimado relativo à competência 07/98 no valor de R$ 1.729.561,92, foi
quitado com DARF no valor de R$ 687.467,63, com saldo credor de 01/98 no valor de
R$ 260.182,23 e com R$ 781.912,05 que segundo o despacho deveria ser compensado
com saldo credor de 1997 que teria sido insuficiente.
D) Não houve a utilização do saldo credor de 1997 e sim do IRRF sobre aplicação
financeira no exercício de 1996 e 1997 no valor original de R$ 540.301,74 (docs. 54 ao
86), R$ 619.401,93 atualizado; IRRF de órgãos públicos no exercício de 1997 no valor
de R$ 517,98 (docs. 34 ao 53), R$ 593,47 atualizado e saldo remanescente do crédito de
incentivo fiscal SUDENE informado na DIPJ/1998 da empresa NOVOGÁS CIA
NORDESTINA DE GÁS - incorporada a Liquigás Distribuidora S/A em 30/11/1997 no
valor atualizado de R$ 161.916,65 (docs. 87 e 88), valores estes que não fizeram parte
da DIPJ/1997, DIPJ/1998 e DIPJ/1999. Junta-se um demonstrativo com a apuração da
DIPJ/1999 (doc. 12) ano base 1998 e os demonstrativos com a geração de créditos, bem
como sua utilização (docs. 13 ao 33);
E) A página 12 do referido despacho relata que na ficha 13A da DIPJ/2000 é declarado
a título de IRRF o valor de R$ 874.966,13 e que apenas R$ 797.379,69 foi comprovado.
Junta-se demonstrativo de retenção de órgãos públicos federais (docs. 89 e 90) e
relatórios contábeis (docs. 91 a 107) que elencam as empresas que efetuaram a retenção
na fonte do IR durante o exercício de 1999 no valor total de R$ 1.371,53. Com relação à
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

diferença de R$ 78.957,97 entendemos não existir e para tanto juntamos um
demonstrativo de IRRF sobre aplicação financeira durante o ano de 1999 no valor de R$
873.594,60 (docs 89 ao 514).
F) Ainda na página 12, consta que o IRPJ estimativa relativo à competência 02/00, no
valor de R$ 1.684.330,71, foi quitado com DARF no valor de R$ 1.546.009,87 (doc.
516) e o restante, R$ 138.320,84, foi compensado com créditos: no valor original de R$
37.986,27, R$ 55.273,83 atualizado correspondente ao recolhimento a maior em 02/98 –
DARF estimativa no valor de R$ 403.931,91 (doc. 528); no valor original de R$
26.114,30, R$ 35.228,20 atualizados correspondente ao recolhimento a maior em 08/98
- DARF estimativa no valor de R$ 468.499,86 (doc.529); no valor original de R$
30.272,95, R$ 39.948,20 atualizados correspondente ao recolhimento a maior em 09/98
- DARF estimativa no valor de R$ 711.753.94 (doc. 530); no valor original de R$
5.956,43, R$ 7.430,64 atualizados correspondente ao recolhimento a maior em 12/98 -
DARF estimativa no valor de R$ 138.977,94 (doc. 531); no valor de R$ 439,96
correspondente a IRRF por órgãos públicos e sobre aplicações financeiras no exercício
de 1999 no montante de R$ 874.966,13 (doc. 532).
G) Conclui-se, portanto, inexistir saldo insuficiente de R$ 92.821,45 encontrado no
sistema NEO SAPO;
H) A página 13 do referido despacho relata que após as considerações da página 12
houve o recálculo na DIRPJ/01 ano base 2000 na apuração do imposto sobre o lucro
real onde o "Imp. mensal base rec. bruta acresc. bal. susp. / red." no valor de R$
5.989.818,86 passou para R$ 5.558.393,85, representando uma diminuição no valor de
R$ 431.425,01. Entendemos que a diferença apontada corresponde a compensações
efetuadas nos pagamentos do IRPJ estimativa durante o ano de 2000 e visando
esclarecer a utilização dos créditos, elencamos, a composição de cada pagamento: IRPJ
estimativa relativo a competência 01/00 no valor de R$ 20.417,23, foi compensado com
créditos no valor original de R$ 14.172,71, R$ 20.417,21 atualizado correspondente ao
saldo remanescente de R$ 141.070,61 referente ao recolhimento a maior em 02/98 -
DARF estimativa no valor de R$ 403.931,91 (doc. 528); IRPJ estimativa relativo a
competência 02/00 no valor de R$ 1.684.330,71, foi quitado com DARF no valor de R$
1.546.009,87 (doc. 516) e o restante R$ 138.320,84 foi compensado com créditos: no
valor original de R$ 37.986,27, R$ 55.273,83 atualizado correspondente ao
recolhimento a maior em 02/98 - DARF estimativa no valor de R$ 403.931,91 (doc.
528); no valor original de R$ 26.114,30, R$ 35.228,20 atualizado correspondente ao
recolhimento a maior em 08/98 - DARF estimativa no valor de R$ 468.499,86 (doc.
529); no valor original de R$ 30.272,95, R$ 39.948,20 atualizado correspondente ao
recolhimento a maior em 09/98 - DARF estimativa no valor de R$ 711.753,94 (doc.
530); no valor original de R$ 5.956,43, R$ 7.430,64 atualizado correspondente ao
recolhimento a maior em 12/98 - DARF estimativa no valor de R$ 138.977,94 (doc.
531); no valor original de R$ 423,40, R$ 439,96 atualizado correspondente ao IRRF por
órgãos públicos e sobre aplicações financeiras no exercício de . 1999 no montante de R$
874.966,13 (doc. 532); IRPJ estimativa relativo a competência 03/00 no valor de R$
1.591.399,65, foi quitado com DARF no valor de R$ 965.599,20 (doc. 519) e o restante
R$ 625.800,43 foi compensado com créditos correspondente ao IRRF por órgãos
públicos e sobre aplicações financeiras no exercício de 1999 no montante de R$
874.966,13, onde o valor original utilizado foi de R$ 593.963,96 (doc. 532); IRPJ
estimativa relativo a competência 06/00 no valor de R$ 439.704,56, foi quitado com
DARF no valor de R$ 132.358,58 (doc. 522) e o restante R$ 307.345,97 foi
compensado com créditos correspondente ao IRRF por órgãos públicos e sobre
aplicações financeiras no exercício de 1999 no montante de R$ 874.966,13, onde o
valor original utilizado foi de R$ 280.578,77 (doc. 532); IRPJ estimativa relativo a
competência 07/00 no valor de R$ 1.916.885,96 (doc. 525), foi quitado com DARF no
respectivo valor. A soma dos valores aqui citados (DARF + Compensações) é de R$
5.652.738,11 e a diferença para os R$ 5.989.818,86 (doc. 535) que é de R$ 337.080,75
(doc. 535) é composta pelo IRRF sobre aplicações financeiras, prestação de serviços e
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

operação de mútuo no exercício de 2000 no montante de R$ 896.447,99, sendo R$
337.080,81 aproveitado na apuração da estimativa (doc. 536 ao 657).
I) Ainda na página 13 a DIPJ/02 ano base 2001 na apuração do imposto sobre o lucro
real onde o "imposto de renda retido na fonte" no valor de R$ 958.059,89 e o "Imp.
mensal base rec. bruta acresc. bal. susp. / red." no valor de R$ 746,60 passou para R$
927.887,56 e R$ 258,28 respectivamente, representando uma diminuição no valor de R$
30.172,33 para o "imposto de renda retido na fonte" e de R$ 488,32 para o "Imp. mensal
base rec. bruta acresc. bal. susp. / red.". Entendemos que as diferenças apontadas podem
ser esclarecidas a partir da análise: da relação de fonte pagadora 2001 (doc. 659) e dos
Informes de Rendimentos Financeiros ano-calendário 2001, dos quais demonstra as
instituições financeiras que efetuaram as retenções do IRRF sobre aplicações financeiras
no valor de R$ 740.045,00 (docs. 660 ao 678); da relação de fonte pagadora - 2001
(doc. 679) que em conjunto com alguns documentos demonstra a retenção do IRRF
sobre operação de mútuo no valor de R$ 217.345,17 (docs. 680, 683 ao 694) e a
retenção do IRRF sobre prestação de serviços de acordo com as notas fiscais n°s. 580
no valor de R$ 423,47 (doc. 681),-591-no valor de -R$ -172,37 (doc. 695), 594 no valor
de R$ 73,88 (doc. 682); da relação do IRRF por órgãos públicos federais (doc. 696)
ano-calendário 2001 que em conjunto com um relatório contábil PCRE018N chega-se
ao montante de R$ 746,57 (docs. 697 ao 714).
J) Continuando na página 13 a DIPJ/03 ano base 2002 destaca a utilização de saldo
credor de 2000 no valor de R$ 5.759.695,39 após o recálculo efetuado pela Receita
Federal, de acordo com o que acima foi explanado consideramos como saldo credor de
2000 o valor de R$ 6.191.120,41 para comprovarmos que a diferença no valor de R$
431.425,02 não espelha a realidade, detalhamos que a composição dos pagamentos da
DIPJ/03 ano base 2002 (doc. 715) foi efetuado da seguinte forma: IRPJ estimativa
relativo a competência 02/02 no valor de R$ 2.449.105,28, este foi compensado com
créditos no valor de R$ 291.215,91 correspondente ao saldo negativo da empresa AGIP
OIL S/A - CNPJ 43.148.501/0001-22 - incorporada pela Liquigás Distribuidora S/A
(docs. 723, 725 ao 727) e, com parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2000 -
DIPJ 2001 no valor de R$ 6.191.120,41, parte esta no valor original de R$
1.800.341,54, R$ 2.157.889,37 atualizado (doc. 716); IRPJ estimativa relativo a
competência 03/02 no valor de R$ 1.841.865,52, este foi compensado com parte do
prejuízo fiscal apurado no exercício de 2000 - DIPJ 2001 no valor de R$ 6.191.120,41,
parte esta no valor original de R$ 2.149.509,68, R$ 1.841.865,52 atualizado (doc. 716).
É importante frisar que neste exercício foi apurado um prejuizo fiscal de R$
7.041.962,87.
L) O IRPJ estimado relativo à competência 01/03 no valor de R$ 2.938.594,67, foi
compensado com parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2000 - DIPJ 2001 no
valor de R$ 6.191.120,41, parte esta no valor original de R$ 1.800.341,54, R$
2.938.594,67 atualizado (doc. 737); IRPJ estimativa relativo a competência 03/03 no
valor de R$ 4.831.215,94, foi compensado com: prejuízo fiscal apurado no exercício de
2001 - DIPJ 2002 no valor de R$ 958.807,15, R$ 1.191.222,01 atualizado (doc. 736),
parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2000 - DIPJ 2001 no valor de R$
6.191.120,41, parte esta no valor original de R$ 721.954,23, R$ 1.013.046,18 atualizado
(doc. 737), R$ 44.824,82 correspondente ao prejuízo fiscal apurado no exercício de
2002 - DIPJ 2003 da empresa OFICINA MECÂNICA CARLOS WEBER S/A - CNPJ
61.405.726/0001-07 - incorporada pela Liquigás Distribuidora S/A (doc. 735) e parte do
prejuízo fiscal apurado no exercício de 2002 - DIPJ 2003 no valor de R$ 7.041.962,87,
parte esta no valor original de R$ 2.422.708,70, R$ 2.582.122,93 atualizado (doc. 738);
IRPJ estimativa relativo a competência 04/03 no valor de R$ 18.577.060,35, foi quitado
com DARF no valor de R$ 14.653.942,96 (docs. 729 ao 73 1) e o restante R$
3.923.117,39 foi compensado com parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2002
- DIPJ 2003 no valor de R$ 7.041.962,87, parte esta no valor original de R$
3.617.443,42, R$ 3.923.117,39 atualizado (doc. 738); IRPJ estimativa relativo a
competência 06/03 no valor de R$ 3.905.101,94, foi quitado com DARF no valor de R$
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

2.780.268,83 (docs. 732 ao 734) e o restante R$ 1.124.833,11 foi compensado com
parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2002 - DIPJ 2003 no valor de R$
7.041.962,87, parte esta no valor original de R$ 1.001.810.75, R$ 1.124.833,11
atualizado (doc. 738); É importante frisar que no exercício de 2003 – DIPJ 2004 foi
apurado um prejuízo fiscal de R$ 1.023.690,12. IRPJ estimativa relativo a competência
02/04 no valor de R$ 1 .930.919,53, foi quitado com DARF no valor de R$ 872.935,80
e o restante R$ 1.057.983,73 foi compensado com o prejuízo fiscal apurado no exercício
de 2003 - DIPJ 2004 (docs. 741 e 742);
M) Os pagamentos da CSLL declarados na ficha 30 da DIPJ/99, ano base 1998, no
valor de R$ 3.592.576,59 assim se deram: CSLL estimativa relativo a competência
01/98, no valor de R$ 287.739,78,_ foi quitado com DARF no valor de R$ 287.836,10
(doc. 780) e o restante do pagamento a maior no valor de R$ 96,32 gerou um saldo
credor utilizado no pagamento da CSLL estimativa relativo a competência 06/98 (doc.
779); CSLL estimativa relativo a competência 02/98 no valor de R$ 168.147,35, foi
quitado com DARF no valor de R$ 168.234,51 (doc. 780) e o restante do pagamento a
maior no valor de R$ 87,16 gerou um saldo credor utilizado no pagamento da CSLL
estimativa relativo a competência 06/98 (doc. 779); CSLL estimativa relativo a
competência 03/98 no valor de 432.836,13 foi compensado com parte do saldo credor
apurado: nos pagamentos a maior da CSLL estimativa da DIPJ 1997 - ano base 1996
onde o valor original é de R$ 147.797,19 e R$ 186.658,71 atualizado (doc. 743) , nos
pagamentos a maior da CSLL estimativa apurado na DIPJ 1998 - ano base 1997, no
valor de R$ 687.835,00 (docs. 743 ao 760) e nas retenções sobre venda de mercadorias
e serviços à órgãos da administração pública federal no valor de R$ 1.404,72 (docs. 761
ao 778) - que somados correspondem a um montante de crédito no valor de R$ R$
875.898,43 (docs. 743); CSLL estimativa relativo a competência 04/98, no valor de R$
633.899,60, foi quitado com DARF no valor de R$ 132.342,28 (doc. 781) e o restante
correspondente ao valor de R$ 501.557,32 foi compensado com parte do saldo credor
apurado: nos pagamentos a maior da CSLL estimativa da DIPJ 1997 - ano base 1996
onde o valor original é de R$ 147. 797,19 e R$ 186.658,71 atualizado (doc. 779 e 785) ,
nos pagamentos a maior da CSLL estimativa apurado na DIPJ 1998 - ano base 1997, no
valor de R$ 687.835,00 e nas retenções sobre venda de mercadorias e serviços a órgãos
da administração pública federal no valor de R$ 1.404,72 - que somados corresponde a
um montante de crédito no valor de R$ R$ 875.898,43 (docs. 779 e 785); CSLL
estimativa relativo a competência 05/98 no valor de R$ 635.806,41, foi quitado com
DARF's no montante de R$ 615.619,32 (doc. 781 e 782) e o restante correspondente ao
valor de R$ 20.187,09 teve o valor de R$ 19.993,52 compensado com parte do saldo
credor apurado: nos pagamentos a maior da CSLL estimativa da DIPJ 1997 - ano base
1996 onde o valor original é de R$ 147.797,19 e R$ 186.658,71 atualizado (docs. 779 e
785) , nos pagamentos a maior da CSLL estimativa apurado na DIPJ 1998 - ano base
1997, no valor de R$ 687.835,00 e nas retenções sobre venda de mercadorias e serviços
à órgãos da administração pública federal no valor de R$ 1.404,72 – que somados
corresponde a um montante de crédito no valor de R$ 875.898,43 (docs. 777 e 783) e
R$ 193,57 compensado com saldo credor gerado em janeiro/1998 no valor original de
R$ 96,32 e R$ 102,62 atualizado (doc. 785) e com saldo credor gerado em
fevereiro/1998 no valor original de R$ 87,17 e R$ 90,95 atualizado (doc. 786); CSLL
estimativa relativo a competência 06/98 no valor de R$ 583.541,35, foi quitado com
DARF no valor de R$ 583.675,06 (doc. 783) e o restante do pagamento a maior no
valor de R$ 133,71, gerou um saldo credor para utilização futura (doc. 779); CSLL
estimativa relativo a competência 07/98 no valor de R$ 700.375,83, foi quitado com
DARF no valor de R$ 700.573,31 (doc. 781) e o restante do pagamento a maior no
valor de R$ 197,48 gerou um saldo credor para utilização futura (doc. 779); CSLL
estimativa relativo a competência 12/98 no valor de R$ 149.522,15, foi quitado com
DARF no valor de R$ 149.522,15 (doc. 784) e o restante do pagamento a maior no
valor de R$ 357,90 gerou um saldo credor para utilização futura (doc. 779), concluindo
que o saldo insuficiente de R$ 196.026,54 encontrado no sistema NEO SAPO deixará
de existir após a análise das informações citadas;
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

N) Quanto ao ano de 1999, DIPJ/00 e ano de 2000, DIPJ/01 apesar de não haver
divergências no sistema SAPO em relação à utilização de saldos credores de 1998 e
1999, juntamos as planilhas de composição da apuração da CSLL (docs. 821 ao 829)
para comprovar o prejuízo fiscal no exercício de 2000 no valor de R$ 2.357.252,56 e
que será utilizado em compensações nos anos subsequentes. O mesmo aconteceu com a
apuração do ano de 2001, DIPJ/02 e neste caso juntamos as planilhas de composição da
apuração da CSLL (docs. 833 ao 858) para comprovar o prejuízo fiscal no exercício de
2001 no valor de R$ 2.632,63;
O) Quanto ao ano de 2002, DIPJ/03 o saldo restante de R$ 687.290,95, correspondente
ao crédito de prejuízo fiscal apurado no exercício 2000 - DIPJ 2001, informado na
página 15 do despacho decisório EQPIR, encontrado no sistema SAPO de fls. 1170 a
1774, não está de acordo com o apurado em nosso sistema, que assim se encontra:
CSLL estimativa relativo à competência 02/02, no valor de R$ 1.069.893,34, foi
compensado com parte do prejuízo fiscal apurado no exercício de 2000 - DIPJ 2001 no
valor de R$ 2.357.252,56, parte está no valor original de R$ 892.619,17, R$
1.069.893,34 atualizado (doc. 881); CSLL estimativa relativa à competência 03/02 no
valor de R$ 878.501,54, foi compensado com parte do prejuízo fiscal apurado no
exercício de 2000 - DIPJ 2001 no valor de R$ 2.357.252,56, parte esta no valor original
de R$ 724.656,88, R$ 878.501,54 atualizado (doc. 881); CSLL estimativa relativa à
competência 04/02 no valor de R$ 42.425,23, foi compensado com parte do prejuízo
fiscal apurado no exercício de 2000 DIPJ 2001 no valor de R$ 2.357.252,56, parte esta
no valor original de R$ 34.573,57, R$ 42.425,23 atualizado (doc. 881). Após a apuração
acima encontramos um saldo remanescente de R$ 705.402.94, contrário ao saldo de R$
687.290,94 encontrado no sistema SAPO (doc. 881). É importante frisar que no
exercício de 2002 - DIPJ 2003 foi apurado um prejuízo fiscal de R$ 1.991.266,50 (doc.
859) e que provisionamos um crédito referente a retenção da contribuição social no
valor de R$ 2.116,29 durante o período de maio a dezembro/2002 e que será
compensado nos anos seguintes (does. 860 ao 875);
P) As páginas 01 e 02 da intimação 3178/2008 (docs. 932 ao 940) demonstram ajustes
na composição dos pagamentos da CSLL estimativa dos exercícios 2003 e 2004 com a
utilização de créditos, através de recálculos efetuados após as considerações elencadas
na página 15 do despacho decisório EQPIR/PJ, em que houve a apuração dos
verdadeiros saldos credores referentes ao ano de 2000 - DIPJ 2001 no valor de R$
687.290,95 e que não está de acordo com o valor apurado em nosso sistema cujo valor
corresponde a um montante original de R$ 705.402,94 (doc. 881). Entendemos que a
diferença referente aos períodos 03/2003 e 02/2004 correspondentes aos valores de R$
9.596,70 e R$ 11.831,21 respectivamente, serão regularizadas após análise dos
documentos juntados a esta petição;
Ao final, faz juntar documentos para comprovar sua regularidade fiscal.

A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 16-20.812 da 1a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 1461 e ss) que julgou procedente em
parte a impugnação que pleiteava o deferimento de declarações de compensação nas quais o
alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ/CSLL, dos anos calendários 2000, 2001 e
2002. Permanece em litígio parte do pleito de crédito para os saldos negativos de CSLL do ano
calendário 2002 e prejuízo fiscal (IRPJ) dos anos calendários 2000 e 2001. A DRJ assim
ementou a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

Data do fato gerador: 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
REQUISITOS.
O imposto de renda retido na fonte poderá ser compensado com o imposto de
renda apurado por pessoa jurídica tributada com base no lucro real e vir a
compor eventual saldo negativo passível de restituição ou compensação, desde
que a beneficiária dos rendimentos sobre os quais incidiu a retenção apresente
os respectivos comprovantes de pagamentos emitidos em seu nome e
demonstre a regular tributação desses valores.
LUCRO REAL. IRRF. COMPENSAÇÃO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
SALDO NEGATIVO.
O imposto de renda regularmente retido por fonte pagadora de rendimentos
pode ser compensado com o imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real correspondente ao período em que competia
o reconhecimento das respectivas receitas, sendo vedada sua compensação em
períodos posteriores, exceto se compuser eventual saldo negativo do tributo
verificado no encerramento do período competente.
INCENTIVO FISCAL. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO.
DIPJ. OBRIGATORIEDADE.
A pessoa jurídica amparada por isenção ou redução do imposto, a título de
incentivo fiscal, poderá gozar desses benefícios, mediante dedução do imposto
apurado, desde que tenha demonstrado seu cálculo em ficha própria da
declaração de rendimentos.
Cientificado em 15/04/2009 (e-fls. 1501) e irresignado com a decisão proferida
pela DRJ, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 15/05/2009 a este colegiado,
mediante arrazoado (e-fls. 1523 e ss), repisando praticamente as mesmas alegações trazidas na
peça impugnatória, mas concentrando-se nas razões não acatadas e afirmando principalmente ter
havido erro de digitação no preenchimento das declarações DIPJ dos anos-calendários 1996 a
2002. Em síntese, as questões abordadas são as seguintes:
(...)
Dessa forma, quanto ao Mérito do Acórdão no 16-20.812, percebe-se que os valores
glosados correspondem a "erro de fato", isto é, a simples erro de digitação no
preenchimento da declaração DIPJ dos anos-calendários 1996 a 2002, que pode,
inclusive, ser corrigido de ofício pela Receita Federal, caso comprovado mediante
apresentação de prova documental, conforme faz a Recorrente no presente momento.
Aliás, nesse sentido tem sido o entendimento do STJ:
(...)
Dessa forma, diante dos fatos acima explanados, o fato imponível é o que realmente
ocorreu. É claro que o Fisco, na apuração e imposição de tributos, utiliza as declarações
apresentadas pelos contribuintes, já que esse seria o principal meio de controle da
apuração e arrecadação fiscal.
Porém, quando essas declarações de informações, para fins de recolhimento de tributos,
são equivocadas, no sentido de objetivar a lesão do Fisco, é possível que o Fisco não -
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

as considere e autue o contribuinte, para que este recolha corretamente o tributo devido.
Nesse diapasão, a lesão ao fisco tanto pode ser dolosa, como culposa, No primeiro caso,
o contribuinte tem a intenção de sonegar informações ou até mesmo de fornecer
informações erróneas, a fim de obter vantagens indevidas no recolhimento do respectivo
tributo ou de conseguir eventual compensação. No segundo caso, o contribuinte, sem
intenção de prejudicar o Fisco, equivoca-se na declaração. No entanto, o que deve ser
destacado é que em ambos os casos o contribuinte estará sujeito a autuação do Fisco,
para que recolha corretamente o tributo ou utilize de forma correta a compensação.
Outrossim, também pode ocorrer do contribuinte se equivocar com a declaração de
informações para fins de recolhimento de tributo e se prejudicar com esse equívoco,
Nesse caso, desde que comprovado o erro do contribuinte, que lhe prejudicou, mediante
apresentação de prova documental, conforme ocorre no presente caso, será possível
identificar o suposto erro, a fim de levar em consideração, para fins de recolhimento do
tributo, o que realmente aconteceu. Frise-se que a Recorrente informou alguns valores
incorretamente e este equívoco está lhe prejudicando na obtenção da compensação de
forma integral. Assim, a Recorrente vale-se do presente recurso para demonstrar o
suposto equívoco e comprovar os fatos imponíveis que realmente ocorreram, para fins
de apuração do valor do tributo devido e da compensação ora requerida.
Dessa forma, tendo em vista a ocorrência de "erro de fato" pela Recorrente na digitação
de suas declarações, descreve-se abaixo, minuciosamente, os referidos equívocos, a fim
de que seja concedido o direito da Recorrente à compensação integral.
Dessa forma, na página 1459 do Acórdão no 16-20.812 é relatado que a DIPJ/1997 —
ano-calendário 1996 a Autoridade Fiscal apontara um crédito de R$ 109.531,92,
divergindo da informação da Manifestante que apontou tal valor em R$ 182.800,44. A
contribuinte identificou o erro de fato e refaz aqui a composição para a devida
regularização: na ficha 08 — Linha 15 R$ 12.827,95 referente ao IRRF (docs. 1 letra
"A" e 5 ao 15); Linha 17 R$ 3.856.248,27 referente ao saldo de IR a Compensar
Apurado em Períodos Anteriores, composto pela somatória das estimativas pagas
mediante DARF's no valor de R$ 3.804.208,62 e do saldo negativo do IRPJ 1995 no
valor de R$ 52.039,65 (doc 1 letra "B"); Linha 18 R$ 21.228,87 referente a demais
compensações de Imposto de Renda (doc 1 letra "C" e doc 3). Com as regularizações
acima chega-se ao saldo negativo apurado na DIPJ 1997 ano-calendário 1996 de R$
195.628,39 (doc 1 linha 19).
Ainda na página 1459 é relatado que o saldo negativo do IRPJ de 1997 é de R$
4.799.440,10 (R$ 119.597,44 + 4.679.842,66) e, não de R$ 5.265.799,14, como
originalmente informou a contribuinte. A contribuinte identificou o erro de fato e refaz
aqui a composição para a devida regularização: na ficha 08 — Linha 15 R$ 527.991,79
referente ao IRRF (doc 16 letra "D" e docs. 20 a 41) e R$ 517, 98 referente ao IRRF
sobre órgão públicos (docs 42 ao 61); Linha 17 R$ 4.879.544,56 referente ao saldo de
IR a Compensar Apurado em Períodos Anteriores, composto pela somatória das
estimativas pagas mediante DARF's no valor de R$ 4.679.842,66 e do saldo negativo do
IRPJ 1996 no valor corrigido de R$ 199.701,90 (doc 16 letra "E"). Com as
regularizações acima, chega-se ao saldo negativo apurado na DIPJ 1998, ano-calendário
1997 de R$ 5.407.536,35 (doc 16 linha 19). É importante frisar que o valor de R$
12.827,95 mencionado no item "A" (doc. 1) correspondente a DIPJ 1997 somado com o
valor de R$ 527.473,79 mencionado no item "D" (doc. 16) correspondente a DIPJ 1998,
totalizando o montante de R$ 540.301,74 citado na folha 1460 do Acórdão.
A página 1463 do referido Acórdão relata que na Ficha 07A da DIPJ/2000, percebe-se
que a linha 23, destinada a receber informações de rendimentos de Receita de juros
sobre o capital próprio encontra-se zerada (fl. 1424). A contribuinte manifesta que o
IRRF foi informado indevidamente no demonstrativo de fl. 122 em que consta a relação
das empresas que lhe teriam pago rendimentos e efetuado retenções de IR. Consta desta
relação o valor de R$ 75.516,00, correspondente ao IRRF incidente sobre recebimento
de juros sobre o capital próprio de UTINGAS ARMAZENADORA S/A no ano
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

calendário 1999, sendo necessário para a regularização a inclusão na Ficha 07A da
DIPJ/1999, linha 22 — Receita de juros sobre o capital próprio no valor de R$
503.440,00 (doc. 63) e na Ficha 13 — linha 13 o valor de R$ 75.516,00 (doc 62 letra
"F").
As páginas 1462 e 1463 do referido Acórdão. dispõe quanto a falta de certeza e liquidez
da formação do direito ao aproveitamento de crédito tributário correspondente ao
crédito de incentivo fiscal — SUDENE informado na retificação da DIPJ 1998 ano base
1997 da empresa Novogás Cia. Nordestina de Gás — incorporada na Liquigás
Distribuidora S/A em 30.11.1997, no valor de R$ 170.046,85, fato este originado pela
falta da demonstração em ficha específica da declaração de rendimentos do cálculo da
redução e isenção do imposto, pressuposto necessário para que tal valor, por sua vez,
fosse levado à dedução daquele apurado no encerramento do período. A Contribuinte
classifica esta falta de informação como erro de fato e para regularização junta o
espelho da Ficha 15, linha 7 (doc. 68), contendo o valor utilizado para deduzir o
imposto apurado por ocasião do levantamento do balanço de incorporação. Entende-se
que o Acórdão n° 16.20.812 citou na página 1462 a falta do preenchimento da Ficha 22,
sendo correto Ficha 15.
Junta-se: Recibo de entrega da DIPJ/98 ano-calendário 1997 retificada (doc. 64), a
Ficha 7, com imposto de renda a pagar no valor de R$ 1.367.071,73 (doc. 65); Recibo
de entrega da-DIPJ/98 - ano-calendário 1997 original (doc. 66), a Ficha 7, com imposto
de renda a pagar no valor de R$ 1.537.118,58 (doc. 67); Demonstrativo do Ajuste na
Declaração de Imposto de Renda da Incorporação de 30.11.97, DIPJ/98 (doc. 69), com
comprovação da origem do valor de R$ 170.046,85, cujo valor é obtido através do
pagamento a maior do imposto de renda a pagar no valor de R$ 1.537.118,58
proveniente da DIPJ/98 ano-calendário 1997 original (doc. 66), pago em 30/01/1998
através de DARF (doc. 69), deduzido do imposto de renda a pagar no valor de R$
1.367.071,71 proveniente da DIPJ/98 ano-calendário 1997 retificadora (doc. 64). Com
as regularizações acima, a Incorporadora passa a ter um saldo negativo apurado na DIPJ
1999 ano-calendário 1998 de R$ 75.516,00 (doc 62 linha 17), que transportado para a
DIPJ 2000 ano-calendário 1999 em nada altera o prejuízo apurado no valor de R$
874.966,13 (docs. 71 e 71).
A página 1466 do Acórdão retrata que a retenção do IRRF sobre prestação de serviços
destacados na nota fiscal n° 580 no valor de R$ 423,47 (doc. 72), e nota fiscal n° 594 no
valor de R$ 73,88 (doc. 73), foram reconhecidos pela Contribuinte em período de
apuração do IRPJ indevido. A contribuinte reconhece o erro de fato e por não ser
possível a retificação da DIPJ/01 ano-calendário 2000 solicita a retificação de ofício
para o período de apuração do IRPJ encerrado em 31.12.2000.
Ainda na página 1466 é relatado que pela falta do comprovante de pagamentos de
rendimentos financeiros não pode ser aceito o IRRF que teria sido retido pela AGIP
DISTRIBUIDORA S/A; .CNPJ.. n° 61.442.75210001-05, no valor de R$ 16.570,25. A
contribuinte faz a juntada do Informe de. Rendimentos Financeiro ano-calendário 2001
no valor de R$ 23.079,10 (docs. 74 ao 81 ), sendo utilizado como crédito a somatória
dos valores: R$ 9.819,84 competência 1012001; R$ 3.758,42 competêncial1/2001; R$
2.991,99 competência 12/2002 (doc. 76), entendendo desta forma ser este o documento
hábil para o direito da utilização do crédito.
As páginas 1466 e 1467 do referido Acórdão relata a não aceitação do valor de R$
746,57 correspondente ao IRRF por órgãos públicos federais, ano-calendário 2001, por
entender que o relatório contábil "PCRE018N" apresentado pela Contribuinte não é
documento hábil que equipare ao comprovante anual de retenção, conforme
determinava o art. 21 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 23, de 2 de março de
2001. A Contribuinte não está em poder do comprovante anual de retenção, mas não por
descumprir a legislação citada, e sim porque a obrigação da emissão é dos órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal e estes não enviaram, apesar
das cobranças. Sendo assim a contribuinte por ter sofrido a retenção na fonte do imposto
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

sobre suas vendas e receber o valor líquido, entende que os relatórios contábeis e as
notas fiscais são documentos hábeis, não sendo correto o indeferimento ao uso do
crédito.
Em se tratando de CSLL a página 1470 do referido Acórdão indefere a restituição das
contribuições regularmente retidas pelas fontes pagadoras de rendimentos no valor de
R$ 2.116,29. A Contribuinte deixou de informar na DIPJ 2003 ano-calendário 2002,
Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — Linha 41 o valor
de R$ 2.116,29 a título de CSLL Retida na Fonte por Órgão Público (doc. 82 e 83). É
importante destacar que foi juntado o relatório contábil "PCRE018N" na Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte em 2410712008, documentos 860 ao
875 e apesar da Autoridade Fiscal não entender como documento hábil que equipare ao
comprovante anual de retenção, conforme determinava o art. 21 da Instrução Normativa
SRF/STN/SFC n° 23, de 2 de março de 2001. Também neste caso a Contribuinte não
está em poder do comprovante anual de retenção não por descumprir a legislação citada,
mas sim porque a obrigação da emissão é dos órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal e estes não enviaram, apesar das cobranças. Sendo assim
a contribuinte por ter sofrido a retenção na fonte do imposto sobre suas vendas e receber
o valor líquido, entende que os relatórios contábeis e as notas fiscais são documentos
hábeis, não sendo correto o indeferimento ao uso do crédito.
Dessa forma, conforme. acima demonstrado, resta evidente que a Recorrente faz jus ao
deferimento integral da compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 1461 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação (fls. 01/02, posteriormente retificadas às fls. 132/133, e aquelas
transmitidas mediante o programa PER/DCOMP, conforme relação de fls. 1215) nas quais o
alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ/CSLL, dos anos calendários 2000, 2001 e
2002. Permanece em litígio parte do pleito de crédito para prejuízo fiscal (IRPJ) dos anos
calendários 2000 e 2001 e o saldo negativo (CSLL) do ano calendário 2002, nos termos da
Decisão Recorrida:

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 / Saldo Negativo AC 1996
A Autoridade Fiscal a quo confirmou compensações de R$ 119.597,44, efetuadas
com crédito de R$ 109.531,92, advindo do saldo negativo do IRPJ de 1996, divergindo da
informação da Recorrente que apontara tal valor em R$ 182.800,37. Recompondo-se a
DIRPJ/1997 (e-fls. 969) a Autoridade Fiscal a quo confirmou a formação do saldo negativo de
R$ 109.531,92.
A contribuinte apresentou manifestação adicional (fls. 1393/1416, de 24.07.2008),
à manifestação de inconformidade (fls. 1281/1283, de 20.06.2008) em que defendeu que iniciou-
se o ano de 1998 com um saldo credor de R$ 4.742.214,22 composto pelo prejuízo fiscal
apurado na DIPJ/1997 - ano base 1996 - valor original de R$ 182.800,37, R$ 199.701,90
atualizado.
Por sua vez, considerando que a contribuinte não trouxe elementos probantes que
pudessem levar a aceitação de que tal valor seria de R$ 182.800,37, como sustentara em
manifestação de inconformidade, a Decisão de Primeira instância confirmou o crédito de 1996
de R$ 109.531,92, e sua repercussão no IRPJ/2000, fixado nos termos observados pela
Autoridade Fiscal a quo (e-fls. 973).
Já em Recurso Voluntário, aduz o contribuinte que identificou o erro de fato e
refaz a composição do IRPJ do AC 1996 na DIPJ respectiva:
Dessa forma, na página 1459 do Acórdão no 16-20.812 é relatado que a DIPJ/1997 —
ano-calendário 1996 a Autoridade Fiscal apontara um crédito de R$ 109.531,92,
divergindo da informação da Manifestante que apontou tal valor em R$ 182.800,44. A
contribuinte identificou o erro de fato e refaz aqui a composição para a devida
regularização: na ficha 08 — Linha 15 R$ 12.827,95 referente ao IRRF (docs. 1 letra
"A" e 5 ao 15); Linha 17 R$ 3.856.248,27 referente ao saldo de IR a Compensar
Apurado em Períodos Anteriores, composto pela somatória das estimativas pagas
mediante DARF's no valor de R$ 3.804.208,62 e do saldo negativo do IRPJ 1995 no
valor de R$ 52.039,65 (doc 1 letra "B"); Linha 18 R$ 21.228,87 referente a demais
compensações de Imposto de Renda (doc 1 letra "C" e doc 3). Com as regularizações
acima chega-se ao saldo negativo apurado na DIPJ 1997 ano-calendário 1996 de R$
195.628,39 (doc 1 linha 19).
Mas, não restou comprovado tal crédito. A recorrente limita-se a recalcular o total
das retenções na DIPJ, com a consideração das retenções que pretende comprovar, sem atentar
para a necessidade de comprovar a escrituração contábil das respectivas receitas e sua efetiva
composição nas receitas que compuseram o lucro real do período. Isto porque, como destacado
pela DRJ, o Imposto de Renda retido (IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras ou
retenções em pagamentos por órgãos públicos, p.ex.) poderá ser utilizado para a dedução do IR
apurado e eventualmente contribuir para a formação de seu saldo negativo no encerramento do
período de sua apuração, se atender a duas condições legais: (i) o art 155 da Lei n° 7.450, de 23
de dezembro de 1985, que condiciona a dedução à apresentação dos respectivos comprovantes
de retenção: e (ii) o § 2° do art. 76 da Lei n° 8.981/95 que estabelece que a dedução do IRRF
sobre rendimentos do IR apurado de acordo com o lucro real será permitida caso as receitas
correlatas tenham sido oferecidos à tributação. Ou seja, as pessoas jurídicas tributadas com base
no Lucro Real podem deduzir do imposto de renda verificado no encerramento do período de
apuração aquelas retenções cujos correspondentes rendimentos tenham sido computados na base
de cálculo do tributo e, concomitantemente, estejam em poder dos respectivos comprovantes de
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

retenções. A comprovação do cômputo dos rendimentos na base de cálculo do tributo dependeria
da apresentação da escrituração contábil e a demonstração de sua consonância com os
rendimentos declarados em DIRPJ, o que não foi feito.

Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000/ Saldo Negativo AC 1997
Conforme destacado no Despacho Decisório (e-fls. 1229 e ss), o saldo negativo do
IRPJ de 2000 sofreu a influência de estimativas apuradas durante o período que, por sua vez,
foram pagas mediante Darfs ou extintas por compensação, com aproveitamento de créditos
apurados nos anos calendários 1998 e 1999. Quanto ao crédito suscitado para o ano calendário, e
conforme Dipj/1999, ano-calendário 1998 (e-fls. 596 e ss), verificou-se (Decisão Recorrida) que
parte do valor declarado de R$ 10.028.106,88, à linha 16 da Ficha 13, a título de imposto de
renda mensal pago por estimativa, foi compensado com saldo credor de 1997. Este prejuízo
fiscal no ano-calendário de 1997 (de R$ 5.265.799,14) seria composto pelas antecipações do
imposto recolhido mediante estimativas mensais, pagas mediante Darf s e parte compensadas (e-
fls. 970).
Já em Recurso Voluntário, aduz o contribuinte que identificou o erro de fato e
refaz a composição do IRPJ do AC 1997 na DIPJ respectiva. Mas, não restou comprovado tal
crédito. A recorrente limita-se a recalcular o total dos crédito na DIPJ, com a consideração dos
pagamentos/compensações que pretende comprovar, sem atentar para a necessidade de
comprovar a escrituração contábil das respectivas receitas e sua efetiva composição nas receitas
que compuseram o lucro real do período.
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 / Saldo Negativo AC 1997/ Retenções
Conforme asseverado pela Decisão Recorrida, somente se restasse demonstrada a
regular formação do saldo do IRPJ apurado ao encerramento do período 1997) é que poderiam
ser aceitas as compensações anunciadas pela Manifestante. Todavia, esse saldo negativo, tais
como recalculados pela Autoridade a quo (demonstrativo às e-fl. 970, mostrou-se insuficiente
para quitar a totalidade dos débitos (em específico, a estimativa 07/1998, com repercussão do SN
do AC 2000). Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que “identificou o erro de fato” e refaz
a composição da DIPJ relativa ao ano calendário 1997. Em seus termos:
Ainda na página 1459 é relatado que o saldo negativo do IRPJ de 1997 é de R$
4.799.440,10 (R$ 119.597,44 + 4.679.842,66) e, não de R$ 5.265.799,14, como
originalmente informou a contribuinte. A contribuinte identificou o erro de fato e refaz
aqui a composição para a devida regularização: na ficha 08 — Linha 15 R$ 527.991,79
referente ao IRRF (doc 16 letra "D" e docs. 20 a 41) e R$ 517, 98 referente ao IRRF
sobre órgão públicos (docs 42 ao 61); Linha 17 R$ 4.879.544,56 referente ao saldo de
IR a Compensar Apurado em Períodos Anteriores, composto pela somatória das
estimativas pagas mediante DARF's no valor de R$ 4.679.842,66 e do saldo negativo do
IRPJ 1996 no valor corrigido de R$ 199.701,90 (doc 16 letra "E"). Com as
regularizações acima, chega-se ao saldo negativo apurado na DIPJ 1998, ano-calendário
1997 de R$ 5.407.536,35 (doc 16 linha 19). É importante frisar que o valor de R$
12.827,95 mencionado no item "A" (doc. 1) correspondente a DIPJ 1997 somado com o
valor de R$ 527.473,79 mencionado no item "D" (doc. 16) correspondente a DIPJ 1998,
totalizando o montante de R$ 540.301,74 citado na folha 1460 do Acórdão.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

Mas, não restou comprovado tal crédito. A recorrente limita-se a recalcular o total
das retenções na DIPJ referente ao ano calendário 1997, com a consideração das retenções que
pretende comprovar, sem atentar para a necessidade de comprovar a escrituração contábil das
respectivas receitas e sua efetiva composição nas receitas que compuseram o lucro real do
período. Isto porque, como destacado pela DRJ, o Imposto de Renda retido (IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras ou retenções em pagamentos por órgãos públicos, p.ex.)
poderá ser utilizado para a dedução do IR apurado e eventualmente contribuir para a formação de
seu saldo negativo no encerramento do período de sua apuração, se atender a duas condições
legais: (i) o ar155 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que condiciona a dedução à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção: e (ii) o § 2° do art. 76 da Lei n°
8.981/95 que estabelece que a dedução do IRRF sobre rendimentos do IR apurado de acordo
com o lucro real será permitida caso as receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação.
Ou seja, as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real podem deduzir do imposto de
renda verificado no encerramento do período de apuração aquelas retenções cujos
correspondentes rendimentos tenham sido computados na base de cálculo do tributo e,
concomitantemente, estejam em poder dos respectivos comprovantes de retenções. O
comprovação do cômputo dos rendimentos na base de cálculo do tributo dependeria da
apresentação da escrituração contábil e a demonstração de sua consonância com os rendimentos
declarados em DIRPJ, o que não foi feito.
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 / Saldo Negativo AC 1999/ juros sobre o
capital próprio de UTINGAS ARMAZENADORA S/A
Quanto ao crédito que seria originário do saldo credor do IRPJ do ano-calendário
1999, demonstrado na Dipj/2000, o despacho decisório constatou uma diferença de R$
77.586,44. A então Manifestante justificou parte da diferença como o valor de R$ 75.516,00,
correspondente ao IRRF incidente sobre o recebimento de juros sobre o capital próprio de
Utingas Armazenadora S/A. A Decisão Recorrida não aceitou o cômputo da retenção
justificando que o comprovante de pagamentos juntado pela Manifestante (e-fl. 123) para
demonstrar essa retenção foi emitido para o ano base de 1998 e não para 1999. Ademais,
observando a Ficha 07A da Dipj/2000, percebe-se que a linha 23, destinada a receber
informações de rendimentos dessa natureza (Receita de juros sobre o capital próprio), encontra-
se zerada (e-fl. 1442), não devendo ser aceito o referido valor de IRRF de R$ 75.516,00 no
cômputo do saldo negativo do IRPJ.
Em Recurso Voluntário a Recorrente propõe a retificação da DIPJ Exercício 2000
(ano calendário 1999), para a inclusão dos recebimento de juros sobre o capital próprio de
UTINGAS ARMAZENADORA S/A na Ficha 07A da DIPJ/1999, linha 22 — Receita de juros
sobre o capital próprio no valor de R$ 503.440,00 (doc. 63) e IRRF correspondente na Ficha 13
— linha 13 no valor de R$ 75.516,00 (doc 62 letra "F"). Nos termos da Recorrente:
A página 1463 do referido Acórdão relata que na Ficha 07A da DIPJ/2000, percebe-se
que a linha 23, destinada a receber informações de rendimentos de Receita de juros
sobre o capital próprio encontra-se zerada (fl. 1424). A contribuinte manifesta que o
IRRF foi informado indevidamente no demonstrativo de fl. 122 em que consta a relação
das empresas que lhe teriam pago rendimentos e efetuado retenções de IR. Consta desta
relação o valor de R$ 75.516,00, correspondente ao IRRF incidente sobre recebimento
de juros sobre o capital próprio de UTINGAS ARMAZENADORA S/A no ano
calendário 1999, sendo necessário para a regularização a inclusão na Ficha 07A da
DIPJ/1999, linha 22 — Receita de juros sobre o capital próprio no valor de R$
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

503.440,00 (doc. 63) e na Ficha 13 — linha 13 o valor de R$ 75.516,00 (doc 62 letra
"F").
Não se pode em sede recursal simplesmente mudar o ano calendário de
aproveitamento do alegado crédito.
Cabe analisar o art. 9o, §§ 3o e 6o, da Lei no 9.249, de 1995. O caput do artigo cria
a possibilidade da dedução, para fins de apuração do lucro real, do valor retido sobre
rendimentos recebidos a título de juros sobre o capital próprio. O parágrafo 2o fixa que sobre os
juros incide IRRF à alíquota de 15%. A seguir, nos parágrafos 3o e 6o, são fixadas as duas
possíveis destinações do IRRF:
art. 9o
(...)
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para o
imposto retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do devido na declaração ou ser utilizado
para compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio a seu titular, sócios ou acionistas. A Recorrente optou pela primeira opção: considerar o
IRRF como antecipação do devido na declaração. Mas não incluiu os rendimentos
correspondentes no faturamento a tributar. A Recorrente propõe a retificação da DIPJ Exercício
2000 (ano calendário 1999), para a inclusão dos recebimento de juros sobre o capital próprio de
UTINGAS ARMAZENADORA S/A na Ficha 07A da DIPJ (ano calendário 1999), linha 22 —
Receita de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 503.440,00 e IRRF correspondente na
Ficha 13 — linha 13 no valor de R$ 75.516,00.
Mas, a consideração da antecipação do IRRF do devido na declaração depende da
efetiva inclusão dos recebimento de juros sobre o capital próprio dentre a receita bruta do
período, e não de uma proposta de retificação de DIPJ. Ou seja, caberia a retificação da própria
contabilidade que escriturou o lucro tributável, com a inclusão do Juros recebidos no ano
calendário 1999, e a posterior retificação da DIPJ.
Some-se a esta razão, já suficiente para indeferir este pleito de consideração de
IRRF, o fato de que o pagamento de juros de capital próprio e a retenção respectiva deu-se no
ano calendário 1998 (e-fl. 1754), e não no ano calendário 1999, o que obriga a Recorrente a
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

incluir tal rendimento e retenção no lucro real do ano calendário 1998, e não do ano calendário
1999, segundo o princípio da competência.

Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 / IRPJ Declarado AC 1997 X DARF /
crédito de incentivo fiscal — SUDENE informado na DIPJ, da empresa incorporada
Novogás Cia. Nordestina de Gás.
A Recorrente/Manifestante alega que parte do crédito utilizado na compensação
da estimativa de 07/98 (que comporia o SN IRPJ AC 1998, usado em compensação de débito de
estimativa Ac 2000) teria origem no saldo remanescente do crédito de incentivo fiscal SUDENE
informado na DIPJ/1998 da incorporada Novogás Cia Nordestina de Gás, no valor atualizado de
R$ 161.916,65.
Mas, a origem do crédito no AC 1997 não seria o saldo negativo de IRPJ, mas sim
diferença entre o valor declarado de IRPJ a pagar e o valor pago. A Recorrente/Manifestante
apresentou demonstrativo de cálculo do IRPJ do ano-calendário de 1997 da incorporada
Novogás, cuja Ficha 08 da DIRPJ/1998 indicava, originalmente, um saldo a pagar de IRPJ de R$
1.537.118,58, recolhido mediante Darf, sob o código 2430 ("IRPJ - PJ OBRIGADAS AO
LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO).
Ainda segundo a Recorrente/Manifestante, o saldo a pagar do IRPJ da incorporada
foi diminuído para R$ 1.367.071,73, em razão da retificação do valor de R$ 6.208.128,79,
originalmente informado à linha 11 da Ficha 08 (Redução por Reinvestimento, e-fl. 1437),
posteriormente transferido para linha 10 (Redução/e ou Isenção do Imposto, e-fl. 1440), ao valor
de R$ 6.378.175,64, que a Recorrente/Manifestante alega ser decorrente de crédito de incentivo
fiscal no âmbito da Sudene, gerando, desta forma, um pagamento a maior de IRPJ a pagar
apurado na declaração de rendimentos da incorporada no valor de R$ 170.046,85.
A Recorrente alega que houve erro de fato pelo não preenchimento da Ficha 22 e
junta o espelho da Ficha 22 (nomeia equivocadamente de Ficha 15), contendo o valor utilizado
para deduzir o imposto apurado por ocasião do levantamento do balanço de incorporação.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

Resta comprovado que o valor declarado a pagar foi de R$ 1.367.071,73 (DIPJ
Retificadora apresentada em 27/02/1998, e-fl. 1594) e que foi pago um valor de R$
1.537.118,58, maior que o declarado (DIPJ Original apresentada em 30/01/1998, e-fl. 1596).
Logo, deve ser deferido o crédito adicional de R$ 170.046,85 correspondente a diferença entre o
valor de IRPJ a pagar declarado e o recolhido. O único óbice a este reconhecimento apresentado
pela DRJ refere-se ao preenchimento da Ficha 22, óbice superado no recurso Voluntário.
Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2001 / Retenções em 2000 e 2001.
Conforme asseverado pela Decisão Recorrida, somente quando restasse
demonstrada a regular formação do saldo do IRPJ apurado ao encerramento do período AC 2001
é que poderiam ser aceitas as compensações anunciadas pela Recorrente/Manifestante de IRRF.
Todavia, esse saldo negativo, tais como recalculados pela Autoridade a quo e confirmados em
Recurso pela contribuinte, não comportou as receitas referentes às retenções (comprovantes e-fls.
1602/1603). Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que “identificou o erro de fato” e requer
retificação de ofício para o período de apuração do IRPJ encerrado em 31.12.2000. Em seus
termos:
A página 1466 do Acórdão retrata que a retenção do IRRF sobre prestação de serviços
destacados na nota fiscal n° 580 no valor de R$ 423,47 (doc. 72), e nota fiscal n° 594 no
valor de R$ 73,88 (doc. 73), foram reconhecidos pela Contribuinte em período de
apuração do IRPJ indevido. A contribuinte reconhece o erro de fato e por não ser
possível a retificação da DIPJ/01 ano-calendário 2000 solicita a retificação de ofício
para o período de apuração do IRPJ encerrado em 31.12.2000.
Não restou comprovado tal crédito. A recorrente limita-se a requerer retificação
de ofício para o período de apuração do IRPJ encerrado em 31.12.2000, com a consideração das
retenções que pretende comprovar, sem atentar para a necessidade de comprovar a escrituração
contábil das respectivas receitas e sua efetiva composição nas receitas que compuseram o lucro
real do período.
Esta mesma necessidade de comprovação de escrituração das receitas deveria
instruir o requerimento de cômputo de IRRF que teria sido retido pela AGIP DISTRIBUIDORA
S/A; .CNPJ.. n° 61.442.75210001-05, no valor de R$ 16.570,25 e de R$ 746,57 correspondente
ao IRRF por órgãos públicos federais, ano-calendário 2001.
Ainda na página 1466 é relatado que pela falta do comprovante de pagamentos de
rendimentos financeiros não pode ser aceito o IRRF que teria sido retido pela AGIP
DISTRIBUIDORA S/A; .CNPJ.. n° 61.442.75210001-05, no valor de R$ 16.570,25. A
contribuinte faz a juntada do Informe de. Rendimentos Financeiro ano-calendário 2001
no valor de R$ 23.079,10 (docs. 74 ao 81 ), sendo utilizado como crédito a somatória
dos valores: R$ 9.819,84 competência 1012001; R$ 3.758,42 competêncial1/2001; R$
2.991,99 competência 12/2002 (doc. 76), entendendo desta forma ser este o documento
hábil para o direito da utilização do crédito.
As páginas 1466 e 1467 do referido Acórdão relata a não aceitação do valor de R$
746,57 correspondente ao IRRF por órgãos públicos federais, ano-calendário 2001, por
entender que o relatório contábil "PCRE018N" apresentado pela Contribuinte não é
documento hábil que equipare ao comprovante anual de retenção, conforme
determinava o art. 21 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 23, de 2 de março de
2001. A Contribuinte não está em poder do comprovante anual de retenção, mas não por
descumprir a legislação citada, e sim porque a obrigação da emissão é dos órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal e estes não enviaram, apesar
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

das cobranças. Sendo assim a contribuinte por ter sofrido a retenção na fonte do imposto
sobre suas vendas e receber o valor líquido, entende que os relatórios contábeis e as
notas fiscais são documentos hábeis, não sendo correto o indeferimento ao uso do
crédito.
Como destacado pela DRJ, o Imposto de Renda retido (IRRF sobre rendimentos
de aplicações financeiras ou retenções em pagamentos por órgãos públicos, p.ex.) poderá ser
utilizado para a dedução do IR apurado e eventualmente contribuir para a formação de seu saldo
negativo no encerramento do período de sua apuração, se atender a duas condições legais: (i) o
art 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que condiciona a dedução à apresentação dos
respectivos comprovantes de retenção: e (ii) o § 2° do art. 76 da Lei n° 8.981/95 que estabelece
que a dedução do IRRF sobre rendimentos do IR apurado de acordo com o lucro real será
permitida caso as receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação. Ou seja, as pessoas
jurídicas tributadas com base no Lucro Real podem deduzir do imposto de renda verificado no
encerramento do período de apuração aquelas retenções cujos correspondentes rendimentos
tenham sido computados na base de cálculo do tributo e, concomitantemente, estejam em poder
dos respectivos comprovantes de retenções. O comprovação do cômputo dos rendimentos na
base de cálculo do tributo dependeria da apresentação da escrituração contábil e a demonstração
de sua consonância com os rendimentos declarados em DIRPJ, o que não foi feito.

Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002 / Retenções em 2000 e 2001.
A Contribuinte afirma que deixou de informar na DIPJ 2003 ano-calendário 2002,
Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — Linha 41 o valor de R$
2.116,29 a título de CSLL Retida na Fonte por Órgão Público (doc. 82 e 83). Mas requer o
cômputo de tal retenção na apuração da CSLL referente ao ano calendário 2002. A DRJ
entendeu que todo o saldo de CSLL declarado foi deferido, e que a adição da retenção citada
comportaria a retificação da apuração e escrituração da CSLL do período. Tem razão a Decisão
de Primeira instância.
Assim se defendeu a Recorrente:
Em se tratando de CSLL a página 1470 do referido Acórdão indefere a restituição das
contribuições regularmente retidas pelas fontes pagadoras de rendimentos no valor de
R$ 2.116,29. A Contribuinte deixou de informar na DIPJ 2003 ano-calendário 2002,
Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — Linha 41 o valor
de R$ 2.116,29 a título de CSLL Retida na Fonte por Órgão Público (doc. 82 e 83). É
importante destacar que foi juntado o relatório contábil "PCRE018N" na Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte em 2410712008, documentos 860 ao
875 e apesar da Autoridade Fiscal não entender como documento hábil que equipare ao
comprovante anual de retenção, conforme determinava o art. 21 da Instrução Normativa
SRF/STN/SFC n° 23, de 2 de março de 2001. Também neste caso a Contribuinte não
está em poder do comprovante anual de retenção não por descumprir a legislação citada,
mas sim porque a obrigação da emissão é dos órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal e estes não enviaram, apesar das cobranças. Sendo assim
a contribuinte por ter sofrido a retenção na fonte do imposto sobre suas vendas e receber
o valor líquido, entende que os relatórios contábeis e as notas fiscais são documentos
hábeis, não sendo correto o indeferimento ao uso do crédito.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.407 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006891/2003-05

Mas, como já asseverado pela DRJ, não é possível solicitar a restituição da
contribuição regularmente retida dissociando a retenção da apuração do CSLL a pagar do
período, uma vez que não se trata de hipótese que a lei autorize a repetição. Nos termos da DRJ:
Entretanto, o beneficiário dos rendimentos sujeitos à retenção poderá aproveitá-lo,
mediante dedução, no próprio período em que as correspondentes receitas foram
oferecidas à tributação, ou seja, encerrado o período de apuração do tributo e verificado
o valor devido, é facultado ao contribuinte efetuar as deduções e compensações
autorizadas pela legislação, dentre as quais, o valor correspondente às retenções
ocorridas a título de antecipações. Depois desse confronto de valores, tem-se o saldo da
contribuição a pagar que, se negativo, nos termos da lei, gerará ao contribuinte um
direito subjetivo a sua compensação ou restituição.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, devendo ser
deferido o crédito adicional correspondente a diferença entre o valor de IRPJ a pagar declarado e
o recolhido DIPJ/1998 da incorporada Novogás Cia Nordestina de Gás, no valor atualizado de
R$ 170.046,85, e correspondente Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário 2000.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 2621
DF CARF MF
Original